Tribunal: TJDFT
Processo: 0700003-90.2024.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. FIXAÇÃO ADEQUADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 129, §13, do Código Penal (lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A apelação versa sobre duas questões: (i) saber se a prova dos autos é suficiente para a condenação do réu, considerando a alegação de insuficiência de provas; e (ii) definir se a fixação de indenização mínima por danos morais à vítima deve ser mantida ou reduzida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Efetivamente demonstradas a autoria e a materialidade do delito cometido pelo réu (art. 129, §13, do Código Penal – lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), a condenação é medida que se impõe, não havendo falar em ausência de provas suficientes a sustentar a condenação.
4. Nos crimes de violência doméstica, o depoimento da vítima possui especial relevância quando harmônico e corroborado por outros elementos de prova. Jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais estaduais nesse sentido.
5. Ainda que se constate a presença de agressões recíprocas, o réu, ao praticar o fato típico que lhe é imputado, extrapolou flagrantemente, de forma consciente e voluntária, o que seria suficiente para repelir a agressão. Tal excesso se evidencia pela desproporção de forças entre as partes, bem como pela gravidade e extensão das lesões sofridas pela vítima, que foi atingida em diversas regiões do corpo.
6. Correta a condenação do acusado ao pagamento de indenização por danos morais, pois evidenciada sua responsabilidade penal pela prática do crime de lesão corporal no âmbito das relações domésticas e familiares.
7. A natureza do ilícito, a intensidade do sofrimento e as condições socioeconômicas da ofendida e do ofensor são parâmetros orientadores para o arbitramento do valor mínimo a título de danos morais causados à vítima de violência doméstica. Valor mantido.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e não provido.